Tribunal: STF
Processo: HC 95064
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO 
   TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
   AUSÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, INCISO LXXVIII 
   DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. FEITO COMPLEXO ENVOVENDO VÁRIOS RÉUS. 
   FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA 
   GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1.	Homicídio triplamente 
   qualificado. Ação penal complexa, envolvendo vários réus. Excesso 
   de prazo não atribuível ao Poder Judiciário. 
   Razoabilidade.
2.	Fuga do réu para outro Estado da Federação, a 
   evidenciar nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. 
   Segregação cautelar justificada.
	Habeas corpus indeferido.